Tribunal: TJES
Processo: 5010457-34.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010457-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LUIZ SOTERO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010457-34.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ SOTERO

RECORRIDO: BANESTES S/A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC.

Trata-se de ação ajuizada por
JOÃO LUIZ SOTERO
em face do
BANESTES S/A
na qual a parte autora afirma que verificou o lançamento de descontos em sua conta bancária referente a empréstimo que não contratou e cujo valor não recebeu (contrato 23-054129-00). Diante disso pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

Em sede de contestação o requerido sustentou que o contrato questionado se refere a uma renegociação de dívida, ante a inadimplência do autor em relação a cartão de crédito, no qual consta assinatura de próprio punho do autor, tendo anexado o pedido de renegociação e o contrato no id. 10811615 e 10811616.

O juízo sentenciante entendeu que o requerido logrou êxito em demonstrar a regularidade dos descontos, tendo em vista a renegociação de dívida realizada. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A requerente/recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando que não autorizou os descontos e que a assinatura aposta no Termo de Adesão/Filiação anexado no id. 111441178 não é sua.

Pois bem.

O recorrente, irresignado, interpôs recurso sustentando que não contratou a renegociação, pugnando, assim, pela procedência dos pedidos.

Analisando os documentos constantes nos autos, observo que as assinaturas constantes na Solicitação de Renegociação de Dívida e na Cédula de Crédito Bancário e aquelas constantes no documento de identificação do recorrente e na procuração são similares, de modo que não é possível afastar a dúvida quanto a autenticidade da assinatura aposta na Solicitação de Renegociação de Dívida e na Cédula de Crédito Bancário sem o uso da prova pericial.

Assim, ante a necessidade de prova incompatível com o rito previsto na Lei nº 9099/1995, entendo que deve ser reconhecida de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Todavia,

reconheço de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível
para processar e julgar a presente demanda,
anulando a sentença e julgando extinto o feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)